Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000993-43.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTIDÃO EXARADA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR NOTICIANDO EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – FEITO SENTENCIADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1035791-38.2022.8.11.0041.

O feito foi inicialmente distribuído para a 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, porém, diante da certidão emitido pelo cartório distribuidor de que a ação n°. 1030288-56.2022.8.11.0002 tramitava no Juízo suscitante, entendeu por bem declinar a sua competência diante da eventual litispendência, determinando a redistribuição do feito para a Comarca

de Várzea Grande, conforme decisão de ID 95923021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo Banco Rodobens em face da Ouro Negro Transportes e Logística Ltda – EPP, e distribuída originalmente para a 2a Vara Especializada de Direitos Bancários de Cuiabá.

Ocorre que o cartório distribuidor certificou que o processo n. 1030288-56.2022.8.11.0002, com as mesmas partes, tramitava no Juízo da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande, motivo pelo qual o Juízo dessa Vara determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Cuiabá.

Conforma informou o Juízo suscitante, essa Ação já foi sentenciada tendo em vista o pedido de desistência formulado pela parte autora.

Além disso, o requerido é residente e domiciliado em Cuiabá, de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Logo, a demanda deve tramitar no domicílio do consumidor, pois se trata de relação de consumo.

Inclusive, o artigo 101, inciso I, do CDC dispôs sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Essa regra não viabiliza a escolha arbitrária do foro, mas tutela interesse presumido da parte consumidor.

Nesse sentido o entendimento sedimentado do STJ: “tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para o julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor” (STJ – Terceira Turma – Aglnt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE ARAGARÇAS/SP – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante tenham as partes eleito o foro da Comarca de Aragarças/GO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor , podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador”. (STJ, AgInt no AREsp 1337742/DF (2018/0192019-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/04/2019, DJe 08/04/2019) Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu. No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “caso a ação seja proposta pelo Fornecedor em detrimento do Consumidor, o foro será o de domicílio do Requerido/consumidor, não cabendo ao Fornecedor/Autor optar pelo próprio domicílio. Fato que leva à regra de COMPETÊNCIA absoluta”.
(N.U 1013533-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO PACTO – DOMICÍLIO DO RÉU – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A possibilidade de declinação de competência ex officio fundada no argumento de favorecer ao consumidor evidentemente não pode ser ventilada no caso concreto, porque o juízo suscitado
declinou a competência para foro diverso do domicilio do consumidor
declinado na cédula bancária objeto da execução.

(N.U 1000736-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

O princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor deve ser aplicado nesta hipótese.

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar a Ação de Busca e Apreensão n. 1035791-38.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023